Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. LIMITAÇÃO.
I – É admitida a redução do valor da multa cominatória, a fim de evitar que seja superior ao do bem jurídico objeto do litígio e ocasionar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão reformada para reduzir o valor da multa e limitar sua incidência.
II – Agravo de instrumento provido.